Tribunal: TJDFT
Processo: 0707195-47.2019.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE MAUS TRATOS. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AFASTAMENTO. PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8.
1. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal praticado pela ré em detrimento de sua filha ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, em especial o laudo de corpo de delito, não há falar em desclassificação para o delito de maus tratos.
2. Analisa-se a conduta social com base no relacionamento do acusado com o meio em que vive. Inexistem, nos autos, elementos concretos produzidos sob o crivo do contraditório acerca do comportamento da acusada perante a comunidade em que vive, de modo que a constatação de que a ré se encontrava alcoolizada no momento dos fatos não é capaz de, por si só, servir como fundamento para valoração negativa da conduta social, devendo tal circunstância judicial ser afastada e a sentença ser reformada no ponto.
3. Considerando a existência de 08 (oito) circunstâncias judiciais no artigo 59 do Código Penal, a jurisprudência do TJDFT adota, no mais das vezes, a fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas, como patamar de aumento de cada circunstância valorada negativamente na primeira fase da dosimetria, o que bem atende à proporcionalidade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.